Tribunal: STF
Processo: HC 158295
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL. Configurado erro material, no que assentado, no voto condutor do acórdão, inexistir relevância a autorizar o implemento da medida acauteladora, cumpre prover os embargos de declaração, de modo a esclarecer ter sido a controvérsia suscitada em âmbito liminar e no mérito do habeas corpus.